Tribunal: TJMT
Processo: 1033970-54.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033970-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), WANDELGRACIA BASTOS - CPF: 275.095.831-87 (AGRAVANTE), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (AGRAVADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (AGRAVADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DESPACHO. INADMISSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. NATUREZA NÃO DECISÓRIA DO ATO IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra despacho de primeiro grau, o qual indeferiu pedido de apresentação do contrato original e determinou o prosseguimento da perícia grafotécnica com base em cópia digitalizada do documento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o agravo de instrumento interposto contra despacho que indefere a juntada de contrato original, sob o argumento de que o banco não o possui, à luz da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada não possui conteúdo decisório, limitando-se à organização da instrução probatória, com posterior manifestação técnica do perito, configurando-se como despacho de mero impulso processual.

4. Nos termos do art. 1.001 do CPC/2015, despachos não são passíveis de impugnação por recurso.

5. A aplicação da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) exige que o ato impugnado seja decisão interlocutória com potencial de causar prejuízo imediato, o que não se verifica no caso.

6. A decisão não obsta futura produção de prova e não acarreta preclusão, inexistindo prejuízo processual à parte agravante.

7. A jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade de realização de perícia grafotécnica com base em documentos digitalizados, desde que viável tecnicamente, afastando a alegação de cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1.
Não é cabível agravo de instrumento contra despacho de mero impulso processual, ausente conteúdo decisório
.”

“2.
A tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC somente se aplica a decisões interlocutórias com aptidão para gerar prejuízo imediato
.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de agravo interno interposto por
WANDELGRACIA BASTOS
, em face de decisão monocrática proferida em ID 255974182 nos autos do Agravo de Instrumento nº 1033970-54.2024.8.11.0000, oriundo da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito em Dobro c/c Indenização por Danos Morais (Processo nº 1025428-94.2019.8.11.0041), ajuizada contra
BANCO BS2 S.A.
e
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
.

A insurgência recursal volta-se contra decisão proferida por esta relatora que não conheceu do agravo de instrumento, por entender que o recurso fora interposto contra mero despacho, o qual indeferiu pedido de apresentação do documento original do contrato objeto da lide, sob alegação de que o banco não o possui mais em meio físico.

Em suas razões de ID 261786769, a agravante sustenta a imprescindibilidade do documento original para viabilizar perícia grafotécnica idônea, visando apurar possível fraude na contratação do cartão de crédito consignado.

Alega ainda que a análise de documentos digitalizados não é suficiente para garantir a autenticidade das assinaturas e que a decisão recorrida, embora nomeada como despacho, possui conteúdo decisório relevante e, portanto, seria passível de impugnação por agravo, nos termos da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC (Tema 988/STJ).

Requer o provimento do recurso para que seja admitido e conhecido o Agravo de Instrumento.

O agravado, em contrarrazões de ID 263031290, pugna pelo não conhecimento do recurso, alegando violação ao princípio da dialeticidade, por não haver impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida. No mérito, sustenta a adequação da decisão monocrática que determinou a continuidade da perícia com base em cópia digitalizada do contrato.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Quanto à arguição de ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada nas contrarrazões (ID 263031290), não verifico sua ocorrência, porquanto, o presente recurso apresentou os fundamentos de fato e de direito, bem como pedido para que a decisão monocrática seja reformada.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – COBRANÇA DE TAXA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – 1º APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO – PREJUDICADO.
O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada.

(...).

(N.U 1000498-37.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024).

Assim,
rejeito
a arguição de ofensa à dialeticidade recursal e passo ao julgamento do mérito.

A controvérsia cinge-se à admissibilidade do agravo de instrumento interposto pela parte agravante, que visava impugnar a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de apresentação do contrato original, limitando-se a admitir a realização de perícia grafotécnica sobre a via digitalizada.

Analisando os argumentos do recurso, não vislumbro a presença de novos fatos ou fundamentos hábeis a alterar a decisão monocrática proferida em ID 255974182.

Peço vênia para citar a fundamentação da decisão supracitada:

“(...).

O artigo 932, III, do Código de Processo Civil permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade, que seu exame esteja prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.

Analisando a inicial do processo de origem, observa-se que o Requerente/Agravante pugnou pela apresentação do contrato original para a realização da perícia (ID. 158098305), visto haver suposta fraude.

Todavia, em decorrência da manifestação do Banco Agravado alegando que não possuía mais a documentação original (ID. 155561581), o juízo de primeiro grau verificou:

“Vistos.

Indefiro o pedido de Id. 158098305, uma vez que o requerido informou que não mais possui o contrato original na forma física, mas apenas o instrumento digitalizado.

Assim, determino o prosseguimento do feito, conforme decisão de Id. 87324680, devendo o perito ser intimado para informar se é possível a realização da perícia do documento digitalizado e, caso positivo, que dê início aos trabalhos.

Sendo negativa a resposta, voltem-me os autos conclusos para julgamento.

Cumpra-se.”

Dessa forma, observa-se que o Agravante interpôs recurso de agravo de instrumento contra o despacho que indeferiu o pedido de apresentação da cópia original, limitando-se a aceitar o documento digitalizado. O despacho, ademais, determinou o prosseguimento do feito, autorizando o início da perícia, desde que constatada a possibilidade de sua realização com base no documento digitalizado.

Contudo, verifica-se que, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil, “dos despachos não cabe recurso”, o que impõe o não conhecimento do presente recurso.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DESPACHO MERAMENTE ORDINÁRIO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – ART. 1.001, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em reforma da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra mero despacho, uma vez que, nos termos do art. 1.001, do CPC, os despachos são irrecorríveis. 2. Não sendo as alegações trazidas pela parte agravante capazes de afastar os argumentos lançados na decisão recorrida, sua manutenção é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1021855-69.2022.8.11.0000, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 28/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/04/2023).

Além disso, observa-se que o pedido formulado pelo Agravante no ID 158098305 é inviável, uma vez que o próprio Agravado informa não possuir o contrato original, dispondo apenas de uma cópia digitalizada, o que impossibilita a realização de perícia no documento original.

Ademais, o despacho de ID 174867074 determina o prosseguimento da perícia, caso o perito nomeado constate a viabilidade de sua realização com o documento digitalizado. Tal medida não acarreta qualquer prejuízo à Agravante, considerando que o contrato digitalizado não necessariamente macula a realização dos trabalhos periciais, notadamente porque o expert analisará o documento e nada obsta que reconheça eventual fraude.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – REALIZAÇÃO EM DOCUMENTOS DIGITALIZADOS – VIABILIDADE ATESTADA PELO EXPERT – DOCUMENTOS ORIGINAIS – DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO AFASTADA POR LAUDO PERICIAL – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE - ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. Apesar de a regra contemplar a realização da perícia grafotécnica sobre o documento original, a elaboração do estudo técnico com base em fotocópia ou documento digitalizado, por si só, não macula a prova produzida, notadamente quando o profissional atesta a possibilidade de se concluir pela legitimidade das assinaturas neles consignadas, por meio da análise da cópia do contrato. Restando comprovada a inexistência de fraude da contratação, mediante resultado conclusivo exarado em laudo pericial, permanece hígida a relação negocial estabelecida no ajuste celebrado. (TJ-MT - AC: 10090514820198110041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 09/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2023).

Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO
.” (SIC)

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão atacada possui conteúdo decisório relevante e, portanto, deveria ser qualificada como decisão interlocutória, sendo plenamente recorrível nos moldes do art. 1.015, VI, do Código de Processo Civil, sobretudo à luz da tese da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988.

De fato, não se desconhece a interpretação ampliativa das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, conforme consolidado no julgamento do REsp 1.704.520/MT, em que o STJ reconheceu que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição do referido recurso sempre que verificada a urgência da decisão e a inutilidade de sua revisão apenas em sede de apelação.

Contudo, a aplicação dessa tese pressupõe, necessariamente, a existência de uma decisão interlocutória, isto é, um pronunciamento judicial de conteúdo decisório proferido no curso do processo, que resolva questão incidental e tenha aptidão para causar prejuízo imediato à parte.

Não é o caso dos autos.

A decisão impugnada, como bem fundamentado na decisão monocrática já descrita acima,
possui natureza de despacho de mero expediente
, cujo teor limitou-se a registrar a ausência do contrato físico por parte do requerido e, com base nisso, determinou o prosseguimento do feito com a intimação do perito para informar a viabilidade da perícia com base no documento digitalizado.

Não houve, na oportunidade, juízo de mérito acerca da admissibilidade da prova grafotécnica nem de sua suficiência probatória, tampouco houve preclusão quanto à produção de outras provas ou encerramento da fase instrutória. A medida adotada visa, exclusivamente, a instrução processual, dependendo, inclusive, da manifestação técnica do perito para eventual redirecionamento da dinâmica probatória, conforme já determinado pelo juízo
a quo
na origem.

Assim sendo, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e de Tribunais Superiores, dos despachos de mero impulso processual não cabe recurso, à luz do que dispõe o artigo 1.001 do Código de Processo Civil.

O Agravante não trouxe nenhum fato novo capaz de modificar o entendimento inicial, pelo contrário, reiterou as alegações e provas já existentes nos autos e que foram objeto de análise da decisão objurgada.

Nesse contexto, a decisão monocrática não comporta reforma, estando de acordo com a legislação em vigor e a jurisprudência moderna.

Diante do exposto,
conheço
do Agravo Interno e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025